Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão o condenou a pagar custas e honorários de R$ 500,00, deixando de considerar o valor da causa de R$ 1.138,39, uma vez que o pedido foi julgado improcedente. Requer a fixação de honorários no patamar de 10% do valor corrigido da causa.
2. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa, que é precisamente o caso dos autos, cuja causa tem valor de R$ 1.138,39.
3. Além disso, de acordo com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.